Tribunal: TJDFT
Processo: 0761515-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0761515-72.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: ELTON SOUSA MARQUES DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. e IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos (ID 63064176). As agravantes requereram a desistência do recurso (ID 64700516). O art. 998 do Código de Processo Civil dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. E o art. 10, inc. XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Por conseguinte, para os efeitos legais, homologo o pedido de desistência formulado pelos agravantes. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006